Tribunal: TJBA
Processo: 8163578-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163578-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA NUNES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. VALOR DA CAUSA SUPERDIMENSIONADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 85, §§ 2º, 8º, 11 E 14, E ART. 98, § 3º, DO CPC/2015.

I. CASO EM EXAME.

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reformando parcialmente a sentença de improcedência para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 986,63 e determinar a exclusão da negativação respectiva, mantendo, todavia, a rejeição do pedido de indenização por danos morais, à luz da Súmula 385 do STJ. A autora postulou, nos embargos, a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa, enquanto o réu apontou erro material na proclamação do resultado e impugnou a fixação dos honorários advocatícios com base na condenação, requerendo que seja feita com base no valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Verifica-se se há vício de contradição entre a proclamação do resultado do acórdão e sua fundamentação, bem como se é devida a revisão do arbitramento dos honorários de sucumbência, à luz da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O embargante tem razão ao apontar contradição entre o corpo do voto e a proclamação do resultado, que consignou “negar provimento”, embora tenha sido expressamente proferido voto pelo parcial provimento do recurso, com reforma da sentença. Trata-se de erro material sanável por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC/2015.

4.
A insurgência quanto à verba honorária também merece acolhimento parcial. Ainda que a autora tenha obtido parcial provimento em sua apelação, houve improcedência expressa quanto ao pedido de indenização por danos morais. Verifica-se, portanto, típica hipótese de sucumbência recíproca, a justificar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

5.
O arbitramento de honorários em percentual sobre valor da “condenação” mostra-se inadequado, uma vez que a natureza do provimento jurisdicional foi meramente declaratória, sem condenação líquida. Ademais, o valor reconhecido como inexistente – R$ 986,63 – é expressivamente modesto, evidenciando proveito econômico irrisório.

6.
Registre-se que não se justifica a fixação de honorários com base no valor da causa, este que, por se tratar de demanda sem custo e sem risco para a parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, foi superestimado na petição inicial. Nesses casos, recomenda-se o arbitramento por equidade, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7.

Assim, fixam-se os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte, a serem pagos aos respectivos procuradores, considerando a complexidade da causa, a baixa monta envolvida e o desfecho parcial da controvérsia.
Fica ressalvado que, por força do art. 98, § 3º, do CPC/2015, permanece suspensa a exigibilidade dos honorários devidos pela autora, ante a concessão da gratuidade da justiça, somente podendo ser exigidos se, e quando, demonstrada modificação em sua condição financeira.

IV. DISPOSITIVO.

8.
Conheço de ambos os embargos de declaração e acolho
parcialmente os embargos opostos para:
a) corrigir o erro material na proclamação do resultado, que passa a constar como “recurso parcialmente provido”;
b) revisar a fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser fixados, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte, suspendendo-se a exigibilidade do montante imposto à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8163578-19.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIELA NUNES DE AZEVEDO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher parcialmente os embargos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 31 de Março de 2025.